Tribunal: TJSP
Processo: 2245618-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença relativo a despesas condominiais, entendeu ser inviável a incidência de penhora sobre bem pertencente a terceiro e disse ser incabível, ainda, eventual substituição processual, de forma a incluir, no pólo passivo, quem dele não figurou na fase de conhecimento e, portanto, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença relativo a despesas condominiais, entendeu ser inviável a incidência de penhora sobre bem pertencente a terceiro e disse ser incabível, ainda, eventual substituição processual, de forma a incluir, no pólo passivo, quem dele não figurou na fase de conhecimento e, portanto, não teve oportunidade de exercitar o contraditório e a ampla defesa. Acrescentou que a substituição encontra óbice nos limites subjetivos da coisa julgada e no artigo 779, do Código de Processo Civil, não se confundindo com hipótese de alienação do imóvel no curso do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.